Tribunal: TJDFT
Processo: 0708109-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSON.: 0708109-09.2018.8.07.0018 CLASSE:APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, RENAN VARGAS DE ARAUJO, GUSTAVO CHIOVATTO NAJJAR, GABRIELLY GUILHERME CUQUEJO, MARCIA DE ANDRADE MOREIRA, CLAUDIA ALVES DE SOUZA, GEISA TEIXEIRA SANTOS, JOSE COSTA LEITE, VALDIR SOUTO DE ARAUJO, TASSIANA FERREIRA DANTAS DE OLIVEIRA, FLAVIA PINTO DA CUNHA, JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA, SONIA HELENA BEZERRA DE ASSIS REPUBLICANO, AMIR AHMED ALI DAHAS, CARLOS CESAR LANGAMER, LUIS ROBSON ALMEIDA PESSOA, NOEMI NUNES DE CERQUEIRA, MANOEL DE BRITO, BRUNO FRACALOSSI PAES, HELENO MENEZES DOS SANTOS, TANIA MARIA ROSA, CARLA FROTA CORDEIRO, GLAUCO DE ANDRADE ANTUNES, JOE DA CRUZ BARBOSA, ANDRE LUIZ MOREIRA PERSEGONA, MICHELE CASALINO, FABIO HENRIQUE BINICHESKI, ROMULO MARTINS TEOBALDO, SAULO AUGUSTO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA, JULIO CESAR CAMPANI, BRUNO NERY BORGES, JAILTON BARROS LANDIM, THERESA CRISTINA ANDRE LINS, GILMAR GRUDKA, EDUARDO COUTINHO LINS, FERNANDA MARIA FERREIRA DA SILVA BAQUERO, GIANE GOMES DO NASCIMENTO, FRANCISCA FERNANDA MOURA DE CASTRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, BRUNA NEIVA TORRES, MARIA VANDERLITA SANTOS NEIVA, VITOR SANTOS DE ALBUQUERQUE, ITAMAR CHAVES CARDOSO FILHO, JULIO CESAR RODRIGUES ALVES COSTA, ELIANE DE FATIMA CASTRO RODRIGUES, JOAO MARCOS DE ALMEIDA, DOMINGOS TAMER PEREIRA NEIVA, JONAS RODRIGUES DE SOUZA, HELIOMAR ALENCAR DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA SANTOS DAMAS, RICARDO AUAD LIMA, FERNANDO ANDRADE KERN, DIVINO LUCIO DA SILVA, SEBASTIAO DE MENDONCA SILVA, GIZELLE PEREIRA NUNES, SUEID FERNANDES MACEDO, ACAUAN MORAIS DALOIA, SEBASTIAO BARROS DA COSTA, ADILSON VASCONCELOS DA SILVA, FRANCIS VILACA SANTOS, JOSE CABRAL DE ARAUJO NETO, JOSIAS DE AZEVEDO DANTAS, ALISSON MINDURI CAPUZZO, PRICILLA PARREIRA DE REZENDE, DANIELA DA SILVA PONTUAL MACHADO, JOAO BATISTA NETO, FRANCISCO MATTOS SILVA, CLARA PEDROSO MAFFIA, ANDRE LIRA VIEIRA, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS, GILBERTO DE ALMEIDA NETO, PRISCILLA PIRES QUEIROZ, LUCIANA VIEIRA TAVERNARD DE OLIVEIRA, FABIOLA SANTANA PINHEIRO TORMIM, LEONARDO RODRIGUEZ ALVES MOREIRA, CIBELE MARIA PINTO PEREIRA MENEZES DE OLIVEIRA, DENISE VASCONCELOS DA SILVA, EVALDO FERREIRA VALADARES, FELIPE NEPOMUCENO MAGALHAES POLI, FLAVIA PINTO DA CUNHA, JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA, RAQUEL GOMES DE LIMA, DANIELLE MARIA PANTOJA CASEMIRO, MARCO ANTONIO CARUS PEREIRA, FATIMA GOMES DE MORAES DE S P A C H O Nos termos do artigo 112, § 2o, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de renúncia de ID 80055580. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator